Tribunal: TJDFT
Processo: 0726053-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL.TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. REJEITADA. AUTORIAE MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Afasta-se a preliminar de nulidade referente a invasão de domicilio quando demonstrado nos autos que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da pratica de delito, o que configura exceção ao principio da inviolabilidade de domicilio, nos termos do artigo 5o, XI, da Constituição Federal.
2. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso com os demais elementos probatórios constantes nos autos.
3. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei no 11.343/2006) para o de porte para uso próprio (art. 28, caput, Lei no 11.343/2006), se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Incabível a análise negativa do art. 42, da Lei 11.343/06, se somente foi considerado o vetor da quantidade da droga apreendida.
5. A causa de diminuição insculpida no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 não se aplica à ré, reincidente e detentora de maus antecedentes. Tanto a reincidência quanto os maus antecedentes estão expressamente previstos no § 4o do artigo 33 da lei no 11.343/2006 como impeditivos à concessão do privilégio.
6. Recurso conhecido parcialmente provido.